Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONTRATUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO - LOCAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO ADEQUADA – REJEIÇÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ALUGUÉIS E TARIFAS DE ÁGUA – QUITAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE PAGAR – SUPOSTAS BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – AQUIESCÊNCIA DA LOCADORA – INEXISTÊNCIA - LEI 8.245/91 E DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade, tampouco em violação dos preceitos inscritos nos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, quando o provimento judicial encontra-se devidamente fundamentado, tendo em vista que sentença desfavorável ao interesse das partes não resulta, necessariamente, na existência de vícios, mas em adoção de entendimento com o qual não se concorda.
2. Não obstante o locatário sustente que nada deve à locadora, pois alguns dos pagamentos dos aluguéis teriam sido realizados pessoalmente, o fato é que, existente contrato válido que demonstre a obrigação de pagar, a ele incumbe o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado nos autos de ação de cobrança, consoante requisitos constantes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
3. O direito à compensação de benfeitorias realizados no imóvel pressupõe a aquiescência do locador quando não se trata de obra necessária, premissa decorrente da interpretação conjugada das normas contidas nos artigos 35 e 36 da Lei 8.425/91, hipótese em que cabe ao locatário, consoante exigência contratual, demonstrar a existência de anuência escrita e prévia à alteração do imóvel.
4. Existente previsão contratual, são devidas pelo locatário as tarifas de água cujas datas de vencimento coincidam com o período de locação do imóvel.
5. Recurso desprovido.